Tribunal: TJMT
Processo: 0000022-92.2017.8.11.0030
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000022-92.2017.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ERONIDES ANTONIO MENDES - CNPJ: 00.180.471/0001-29 (APELANTE), HENRIQUE LUIZ MARQUES HERANE - CPF: 161.888.101-91 (ADVOGADO), ERONIDES ANTONIO MENDES - CPF: 736.311.838-87 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), LEONARDO VIEIRA DE SOUZA - CPF: 071.681.664-41 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CARLOS HONORIO DE CASTRO - CPF: 550.877.367-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
0000022-92.2017.8.11.0030

APELANTE: ERONIDES ANTONIO MENDES, ERONIDES ANTONIO MENDES

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, IV, DO CPC – SUPERVENIENTE CANCELAMENTO DA CDA – REQUERIDA A CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DA AÇÃO COM FULCRO NO ART. 26 DA LEF, 794, I, e 924, II, e 925 DO CPC – CDA CANCELADA APÓS A OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – SÚMULA 153 DO STJ – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §3°, INCISO I, DO CPC – APLICABILIDADE DO ARTIGO 90o DO CPC – REEMBOLSO DO PREPRARO RECURSAL – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1.

Se a Fazenda Pública deu margem à oposição de exceção de pré-executividade pelo executado, inteiramente desnecessária, tanto que, posteriormente a este ato, noticiou a desistência da demanda executiva, ante o cancelamento da certidão de dívida pública, deve suportar o ônus da sucumbência, nos termos da Súmula 153 do STJ e em nome do princípio da causalidade.

2.

É possível o reembolso das custas e despesas processuais ao final da demanda pelo vencido à parte vencedora.

3.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
0000022-92.2017.8.11.0030

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0000022-92.2017.8.11.0030

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ERONIDES ANTONIO MENDES e OUTRO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por

ERONIDES ANTONIO MENDES e OUTRO em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT que, nos autos no 0000022-92.2017.8.11.0030,
julgou extinta por sentença a execução fiscal
(Id.
95163451 - pág. 45
).

Os Apelantes sustentam que contrataram advogado que atuou em suas defesas desde 2018, e diante do cancelamento da CDA somente após a interposição da exceção de pré-executividade requereram, em decorrência do princípio da causalidade, a condenação da apelada em honorários advocatícios nos termos do artigo 90 e 85,§2o, do CPC e no reembolso das custas do preparo do recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
0000022-92.2017.8.11.0030

APELANTE: ERONIDES ANTONIO MENDES, ERONIDES ANTONIO MENDES

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR (Relator)

Egrégia Câmara:

Extrai dos autos que a Fazenda Pública propôs execução fiscal contra os apelantes em
10.01.2017
, cobrando a dívida tributária constante na CDA n. 201610977, referente a omissão na entrega à GINF de cópia de nota fiscal GINF2.

Citado, os Apelantes opuseram exceção de pré-executividade em
05.11.2018
. Após, a Fazenda Pública solicitou a suspensão do processo para adotar as providencias necessárias para o cancelamento da CDA. Decorrido o prazo, a Fazenda Pública requereu a extinção do processo de execução fiscal com base no artigo 26 da LEF, sem ônus para as partes.

Sobreveio a sentença:

Isso posto, julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO FISCAL - CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925 c/c art. 26 da Lei n. 6.830/80. Ausente penhora/arresto efetivada nos autos, deixo deferir o pedido de levantamento e demais relacionados à constrição de bens apresentados pela Fazenda. Deixo de condenar nos ônus sucumbenciais, ante o que dispõe os arts. 26 e 39, da Lei n. 6.830/80 e pelo fato de serem isentas de custas judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e fundações - Lei Estadual n. 7.603/2011, art. 3o, I; Prov. 27/04 – CM, art. 4o, parágrafo único; CNGC, art. 460 e ss. -, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda – Lei n. 6.830/80, art. 39, parágrafo único - e as despesas com diligências/transporte dos OJAs, correios e fotocópias, as quais são suportadas pela Fazenda Pública, por não se constituírem custas ou emolumentos – CNGC, art. 460, caput e § 2o; TJMT PLENO, Agravo Regimental Cível n. 1000783-02.2017.8.11.0000, DJE n. 10042, de 20/6/2017, e Expediente CIA n. 0074599-34.2017.8.11.0000; CNJ, Pedido de Providências n. 0002026-73.2015.2.00.0000; STF, RE n. 108.183 e ADI n. 3694; STJ, Recurso Repetitivo Tema n. 396, REsp 1144687/RS e Enunciado n. 190 da Súmula do STJ. Igualmente, deixo de fazê-lo em relação aos honorários advocatícios de sucumbência porque não ocorreu a atuação desse profissional de forma resistida no caso ou o oferecimento de embargos, o que exime a Fazenda - Enunciado n. 153 da Súmula do STJ. (Id. 95163451 - Pág. 45)

Os Apelantes sustentam o cancelamento da CDA somente ocorreu após a interposição da exceção de pré-executividade e, diante do princípio da causalidade, deve ser a Apelada condenada em honorários advocatícios e custas do preparo recursal.

Contra essa sentença, portanto, insurge-se o Apelante.

Pois bem.

Sabe-se que o artigo 26 da Lei de Execução Fiscal dispõe que, antes da decisão de

primeira instância, se a inscrição da dívida ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.

Esse entendimento é mitigado para ser aplicado apenas quando inexistir defesa do devedor, quer via embargos, quer exceção de pré-executividade.

A propósito, o seguinte julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – EXECUÇÃO FISCAL – DESISTÊNCIA – APRESENTAÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO.

1.
"A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos não exime o exequente dos encargos da sucumbência" (Súmula 153/STJ).

2. São devidos honorários advocatícios na hipótese em que o ente público desiste do feito executivo após a citação do devedor e apresentação de defesa, mesmo corporificada em incidente de pré-executividade. Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no AREsp 691.503/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 11.6.2015) (Negritei).

Nesse sentido, jurisprudência desta Corte de Justiça:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 26 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – IMPOSSIBILIDADE – ATO SUCEDIDO APÓS MANIFESTAÇÃO DO DEVEDOR – REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – NECESSIDADE – ARTIGO 85, § 8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – JURISPRUDÊNCIA UNÍSSONA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 –
O artigo 26 da Lei de Execução Fiscal, à luz da jurisprudência pátria, não incide nas hipóteses em que a Certidão de Dívida Ativa é cancelada após a respectiva manifestação do Devedor, pois induz que este fato possui relação com a tomada de decisão por parte da Fazenda Pública, a justificar a aplicação do princípio da causalidade.

2 – (...). (N.U 1002975-21.2016.8.11.0006, Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13/09/2021, publicado no DJE 30/09/2021). (Destaquei).

No caso vertente, observo que a Fazenda Pública Estadual deu margem à oposição da exceção de pré-executividade, inteiramente desnecessária, tanto que, posteriormente, veio requerer a respectiva extinção, reconhecendo que, de fato, a CDA deveria ser cancelada. Logo, deve suportar o ônus da sucumbência, consoante prescreve o artigo 90 CPC,
in verbis
:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu ou reconheceu.

Ademais, é evidente que a propositura do feito executivo fez com que os executados, ora Apelantes, tivessem que contratar advogado para defender-se em Juízo, por meio da exceção de pré-executividade.

Os documentos constantes dos autos demonstram que o ente público recorrido, após intimado a manifestar-se sobre a objeção manejada pelos Apelantes, reconheceu o pedido e requereu a desistência da ação.

Dessa forma, entendo que deve ser aplicada, no caso, a regra esposada no artigo 90, § 4
o
, do CPC
.

Frise-se que tal entendimento é pacificado nas Câmara de Direito Público desta Corte de Justiça, como se vê:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – TACIN E ICMS – EXTINÇÃO DO FEITO – CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA APÓS A INTERPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS EM FAVOR DOS EXECUTADOS DEVIDOS – REDUÇÃO DOS VALORES – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AO ART. 90, §4o DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se a Fazenda Pública peticionou informando o cancelamento da CDA, somente após apresentação de Exceção de Pré-executividade, é devido ao causídico dos executados os honorários sucumbenciais.

Considerando que houve reconhecimento do pedido da exequente para extinção do executivo fiscal ante a ilegitimidade passiva e a decadência do débito executado, com a anulação da CDA administrativamente pela Fazenda Pública, o valor deve ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, §4o do CPC.
(N.U 1003220-87.2020.8.11.0007, Relator Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 28/09/2021, publicado no DJE 13/10/2021). (Negritei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – EXTINÇÃO DA AÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO EXCEPTO – APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO §4o DO ART. 90 DO CPC – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

1. A extinção da causa por ilegitimidade da parte em razão do acolhimento de exceção de pré-executividade, autoriza a condenação ao pagamento da verba honorária, em homenagem ao princípio da causalidade.

2.
Incidência do disposto no art. 90, § 4o, do CPC, quando o excepto reconhece a defesa apresentada em exceção de pré-executividade.

2. Recurso provido em parte. (N.U 1003864-16.2018.8.11.0002, Relatora Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 20/09/2021, publicado no DJE 29/09/2021). (Destaquei).

Considerando que a Fazenda Pública foi vencida no caso é devido que seja condenada a reembolsar o valor do preparo recursal aos Apelantes.

Ante ao exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para reformar, em parte, a sentença: i)
para fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa [85, 3o, inciso I, do CPC, reduzindo pela metade, nos termos do artigo 90, §4
o
, do CPC; ii) para condenar o Apelado a
o reembolso do preparo recolhido no ato de interposição do recurso, devidamente atualizado com base no tema 810 do STF, a partir do desembolso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022